Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705462-42.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A, JOSELIA SANDRA DA SILVA RECORRIDO: JOSELIA SANDRA DA SILVA, BANCO AGIBANK S.A DECISÃO A parte autora peticiona a “reconsideração” da decisão colegiada (acórdão n. 2038252) no que se refere aos honorários advocatícios. Para tanto, assevera que “ainda que a Autora não tenha apresentado contrarrazões ao recurso do Banco, o que não era obrigatório, o fato é que seu recurso foi parcialmente provido, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto o recurso do Banco foi integralmente rejeitado”. Pede o “provimento do pedido de reconsideração” para que “a) Seja reconhecida a sucumbência recíproca, tendo em vista o provimento parcial do recurso da Autora, Josélia Sandra da Silva, que resultou na condenação do Banco Agibank S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, e o desprovimento integral do recurso do Banco, que buscava a reforma da sentença para validar o contrato fraudulento e afastar a condenação em dobro; b) Seja afastada a interpretação de que não houve recorrente vencido, uma vez que o Banco Agibank S.A. foi integralmente vencido em seu recurso, conforme o desprovimento expresso do ID no 74381784, o que, por si só, já justificaria a fixação de honorários em favor da parte que obteve vitória, ainda que parcial; c) Seja determinada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da equidade, nos termos do Art. 85, § 8o, da Lei no 13.105/2015, considerando a complexidade da causa, que envolveu a análise de contratação remota com pessoa hipervulnerável, fraude e responsabilidade objetiva do fornecedor, o tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido pelo advogado da Autora, que obteve o parcial provimento do recurso para reconhecer o dano moral; d) Seja fixado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em montante justo e adequado, que remunere condignamente o trabalho desenvolvido pela advogada da Autora, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da profissão, e que evite o enriquecimento sem causa do Banco Agibank S.A., que teve seu recurso desprovido”. Pois bem. O pedido de reconsideração não é a via processual adequada para apontar vícios da decisão. E, no caso concreto, inviável o conhecimento do pedido como embargos de declaração, em razão da intempestividade. Ainda que o Código de Processo Civil (art. 494, I) possa facultar ao Juiz a correção, de ofício de inexatidão material e a jurisprudência caminhe no sentido de que os honorários constituem matéria de ordem pública ((AgInt nos EDcl no AREsp 1336265 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação 28.03.2019), não se evidencia qualquer erro material no acórdão, a fundamentar, em tese, a revisão dos honorários advocatícios. No caso concreto: (a) a parte autora e a parte ré interpuseram recurso inominado; (b) o recurso da autora foi parcialmente provido; (c) por seu turno, o recurso da ré foi desprovido; (d) com relação aos honorários advocatícios, a decisão colegiada assim consignou: “sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido e de apresentação de contrarrazões”; (e) não foi interposto recurso contra a decisão colegiada no prazo legal. A fixação dos honorários vai ao encontro da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), no sentido de ausência de condenação ao recorrente não vencido integralmente (parte autora), bem como está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT, no que concerne à ausência de condenação em honorários, ainda que no caso de desprovimento do recurso (parte ré), na situação processual de não apresentação de contrarrazões pela parte recorrida (parte autora). Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. AUSÊNCIA CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. II. Caso em Exame 2.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido, ora embargante, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto. 3. Afirmam que há omissão no Acórdão ora embargado, pois não houve a condenação em honorários advocatícios. Informa que a não apresentação das contrarrazões se deu por encerramento manual do prazo. Porém, tal situação foi devidamente explicada em sede de Memoriais. 4. O Embargado apresentou contrarrazões, ID 72445862 III. Questão em Discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão no 1993964, ID 71572849. IV. Razões de Decidir 6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada. 7. Consultando os autos verifico que a intimação para apresentação das contrarrazões, certidão ID 69901317, do dia 17/02/2025. A certidão de disponibilização DJE, ID 69901318, do dia 19/02/2025, informando que a certidão de intimação seria publicada no primeiro dia útil subsequente, no caso dia 20/02/2025. Em 19/03/2025, certidão ID 69901319, certificou o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões e somente depois, na certidão ID 69901320 houve o encerramento do expediente e continuidade do trâmite processual. Portanto, o encerramento do expediente ocorreu após o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões. 8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 9. Muito embora o art. 55 da Lei no 9.099/95 autorize a condenação do recorrente integralmente vencido no pagamento de honorários advocatícios, o ora embargante sequer apresentou contrarrazões ao recurso inominado. Assim, não há falar em recebimento de honorários advocatícios, quando o causídico não tenha atuado na fase recursal para combater as argumentações apresentadas no recurso interposto pela parte sucumbente. V. Dispositivo 10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 2013743, 0777951-72.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ATUAÇÃO EFETIVA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrida alega omissões/contrariedades no acórdão, em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, sob o argumento de que não foram apresentadas contrarrazões. Alega que a condenação do recorrente vencido em honorários é automática, independentemente da apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão envolve a verificação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma. III. RAZÕES DE DECIDIR Na hipótese dos autos, a parte requerente/embargante ajuizou a demanda em razão de furto de uma bicicleta avaliada em R$ 7.889,41 ocorrido no estacionamento de um supermercado. Na sentença proferida no Juízo de origem, o supermercado foi condenado ao pagamento de danos materiais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor. A parte requerida interpôs Recurso Inominado, contudo esta Turma Recursal manteve integralmente a sentença, deixando de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de contrarrazões. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Com efeito, “os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões”, conforme já decidido por esta 2a Turma Recursal no Acórdão n. 1626154. No caso, não há como acolher a tese de que houve atuação efetiva sem a apresentação de contrarrazões, de modo que se mostra incabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte requerente/recorrida. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1626154, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07.10.2022. (Acórdão 2030259, 0737822-64.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrido, sob o argumento de que o acórdão foi obscuro e omisso, porquanto não fixou honorários em favor do advogado do embargante. Aduz que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não condiciona a fixação de honorários à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos para a fixação de honorários de sucumbência recursal e para fins de prequestionamento. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). 5. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não faz exsurgir vício no acórdão. 6. O microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, sob a orientação dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incide o Código de Processo Civil quando inexistente regra própria na Lei 9.099/95. 7. E nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido pagará honorários de advogado, desde que apresentada contrarrazões pela parte contrária. Assim, não atuando o advogado em sede recursal, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a sucumbência é relativa à pretensão recursal e à atividade realizada na instância. Nesse sentido: Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1704529, 07066619220228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1822476, 0717901-17.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) Desse modo, ausente qualquer inexatidão material ou incorreção na fixação dos honorários de sucumbência, inviável o conhecimento do “pedido de reconsideração” da parte autora que, repise-se, não se valeu da via processual adequada no prazo legal. Não conheço o “pedido de reconsideração”. Certifique-se o trânsito em julgado. Sem novos requerimentos, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito